Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-87.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007049-87.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIA MARIA GRIPP - CPF: 873.488.611-72 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM. RETORNO AO CARGO DE ORIGEM. REFLEXOS NAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
s
inominado
s
interposto
s
contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diferença salarial e reflexos
, referente a
servidora municipal aposentada, que exerceu funções de técnica de enfermagem
até 2023 e depois retornou ao cargo de origem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora tem direito ao recebimento do complemento salarial da enfermagem após seu retorno ao cargo de origem; e (
ii
) determinar se este complemento deve integrar a base de cálculo das férias, terço constitucional, 13º salário e licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte que o contesta o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário.

4.
A reclamante não comprovou que continuou exercendo as funções de técnica de enfermagem após o retorno ao cargo de origem determinado pelo TCE/MT, não fazendo jus ao complemento salarial da enfermagem nos meses de janeiro a março de 2024.

5.
A base de cálculo das verbas remuneratórias como férias, terço constitucional,
13º salário e licença-prêmio deve
considerar a remuneração integral do servidor, incluindo todas as parcelas de natureza habitual.

6.
O complemento referente ao piso salarial da enfermagem deve integrar a base de cálculo das férias, terço constitucional, 13º salário e licença-prêmio durante o período em que a servidora efetivamente o recebeu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. O servidor público que retorna ao cargo de origem por determinação do Tribunal de Contas não faz jus ao complemento salarial específico do cargo anteriormente ocupado. 2. O complemento salarial referente ao piso da enfermagem integra a base de cálculo das férias, terço constitucional, 13º salário e licença-prêmio durante o período em que
foi efetivamente
recebido pelo servidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 14.434/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1233, REsp 1.993.530/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024; TJMT, N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007049-87.2024.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra

Recorrente
: Celia Maria Gripp da Silva e Município de Tangará da Serra

Recorrido
: Município de Tangará da Serra e Celia Maria Gripp da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Celia Maria Gripp da Silva ajuizou reclamação em face do Município de Tangará da Serra. Noticiou que: a) foi servidora pública municipal, tendo tomado posse em 02/09/1994 para o cargo de Ajudante de Serviços Gerais; b) em 09/06/1999, foi transportada para o cargo de auxiliar de enfermagem através da Portaria 170/1999; c) em 01/06/2007, foi readequada para o cargo de técnico de enfermagem em razão da extinção do cargo de auxiliar de enfermagem; d) exerceu as funções de técnico de enfermagem até sua aposentadoria em 31/03/2024; e) o Município deixou de pagar a verba a título de "ASSIST FINANC COMPLEM UNIOENFERMAGEM" referente ao piso salarial da enfermagem após dezembro de 2023; f) o Município também deixou de incluir essa verba na base de cálculo da licença-prêmio, férias, terço constitucional e 13º salário. Requereu: a) o pagamento da diferença salarial referente ao piso da enfermagem dos meses de janeiro a março de 2024; b) a incidência do piso salarial da enfermagem na base de cálculo da licença-prêmio, férias e 13º salário.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a autora logrou êxito em comprovar o desvio de função aduzido na exordial; b) o art. 62 da Lei nº 006/96 estabelece que remuneração é o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias; c) conforme a legislação municipal, a licença-prêmio, férias e terço constitucional devem ser pagos observando o valor de remuneração do cargo; d) o Município deixou de comprovar o pagamento da verba a título de "ASSIST FINANC COMPLEM UNIOENFERMAGEM" após dezembro de 2023 até a data de exoneração da servidora; e) o Município também deixou de incluir essa verba na base de cálculo dos benefícios como férias, 13º salário e licença-prêmio. Ao final, condenou o Município ao pagamento da diferença de subsídio e seus reflexos entre o cargo de auxiliar de serviços gerais e o cargo de técnica de enfermagem, cujos valores deveriam ser apurados em liquidação de sentença.

No seu

Recurso Inominado
,
a parte reclamante
s
ustentou que: a) a sentença julgou procedente o pedido inicial, mas deixou de mencionar expressamente os reflexos da condenação; b) foram opostos embargos de declaração contra a sentença, sustentando omissão quanto à análise da inclusão do piso salarial da enfermagem na base de cálculo das vantagens, mas os embargos foram rejeitados; c) o STJ possui entendimento consolidado de que, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes (Súmula 378); d) tais diferenças salariais devem incidir sobre todas as verbas de natureza remuneratória, como férias, 13º salário e licença-prêmio. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença de primeiro grau; b) determinar a incidência do piso salarial da enfermagem na base de cálculo de suas férias, licença-prêmio e 13º salário.

Já o Município de Tangará da Serra alega em seu

Recurso Inominado

que: a) a servidora, a partir de janeiro de 2024, passou a desempenhar a função de ajudante de serviços gerais, não fazendo jus ao complemento denominado "ASSIST FINANC COMPLEM UNIOENFERMAGEM"; b) o complemento tem natureza temporária e não permanente, não integrando o vencimento para cálculos de reflexos de outras verbas; c) não há irredutibilidade salarial, pois a verba possui natureza semelhante às verbas
propter
laborem
; d) o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

C
ontrarrazões
foram apresentadas
somente
pelo Município
visando o improvimento do recurso interposto pela parte adversa
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Diferença salaria
l pelo não pagamento da Assistência Financeira.

Conforme documentação acostada aos autos, a recorrente foi aprovada em concurso público para o cargo de Ajudante de Serviços Gerais, tendo sido posteriormente transposta para o cargo de Auxiliar de Enfermagem (Portaria nº 170/1999) e readequada para o cargo de Técnico de Enfermagem (Ato nº 164/GP/2007).

Entretanto, em razão de determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo nº 30064/2013-TCE/MT), o Município de Tangará da Serra revogou os
referidos
atos, conforme Portaria nº 1851/2023, retornando-a ao cargo de origem (Ajudante de Serviços Gerais).

Vale destacar que o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição é necessária prova robusta em sentido contrário, ônus que cabe à parte reclamante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO À SEMA PARA EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS – LICENÇA NÃO CONCEDIDA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – ONUS DA PROVA – COMPETÊNCIA DO APELANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário quando atua no controle jurisdicional de ato praticado em Processo Administrativo, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada,
via de regra
, incursão no mérito administrativo. 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
publicado
no DJE 03/04/2024)”

“DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – E VIOLAÇÃO AO NÃO BIS IN IDEM – REJEITADAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – ATO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA –ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA –RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste prejuízo à parte diante da não abertura formalmente de prazo próprio para alegações finais, quando ela já se pronunciou derradeiramente nos autos. 2. A Lei 9605/1996 não prevê a fase de alegações finais. 3. Não há, atualmente, na Legislação Estadual específica (lei em sentido estrito) hipótese de prescrição, e uma vez que o prazo prescricional foi regulamentado no Decreto 1986/2013, inovou na ordem jurídica. 4.A sanção imposta pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal poderá substituir a multa imposta pela União em relação ao mesmo fato, devendo prevalecer o auto de infração lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização. 5. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente. 6. Apelo desprovido. (N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 09/03/2024)”

No caso em análise, a recorrente não produziu prova capaz de demonstrar que, após o retorno ao cargo de origem determinado pelo TCE/MT, continuou a exercer as funções de técnica de enfermagem nos meses de janeiro a março de 2024.

As fichas financeiras juntadas pelo Município demonstram que a servidora recebeu o complemento do piso salarial da enfermagem até dezembro de 2023, não havendo pagamento nos meses subsequentes em razão do retorno ao cargo de origem, conforme determinação do TCE/MT.

Portanto, por ausência de prova, não há como deferir a continuidade de pagamento
da verba
"ASSIST FINANC COMPLEM UNIOENFERMAGEM" após dezembro/
2023, devendo o pleito da diferença salarial ser indeferid
o
.

Diferença salarial pela inexistência de reflexo da Assistência Financeira.

A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro
Salário
, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

O mesmo ocorre com a licença prêmio, paga quinquenalmente,
devendo a base de cálculo ser a média da remuneração global do período.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebida ao longo d
o período
, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13º salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público. (...) (N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

Desta forma
, o complemento referente ao piso salarial da enfermagem (ASSIST FINANC COMPLEM UNIOENFERMAGEM) deve integrar a base de cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário da servidora
, situação
na qual
a diferença salarial apurada deve refletir nas férias com 1/3 constitucional, décimo terceiro salário e licença prêmio.

Portanto, durante o
período no qual
a parte reclamante recebeu a
verba
“ASSIST FINANC COMPLEM UNIOENFERMAGEM”
,
est
a
deve refletir nas férias, décimo terceiro
salário e licença
prêmio
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço

d
o
s
recurso
s

interpostos
e
dou-lhes proviment
o

para reformar a sentença objurgada

e
:

a)
indeferir
o pedido de
diferença salarial
pelo não recebimento da verba
"ASSIST FINANC COMPLEM UNIOENFERMAGEM"
,

no período
de janeiro a março de 2024;
e

b
)

deferir
o pedido
de

diferença salarial
,

decorrente dos reflexos da verba “
ASSIST FINANC COMPLEM UNIOENFERMAGEM
” nas férias e terço constitucional, no décimo terceiro salário e na licença prêmio
,
relativo
s
ao período efetivamente
trabalh
ado pela reclamante
como enfermeira
.

A condenação será acrescida de:

I.
Correção
monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II.
Juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
Taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento d
e ambos
o
s
recurso
s
,
deixo
de condenar a
s
parte
s
em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025